Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720894-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO LUCIO PEDRETTI DE ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 23948271) interposta por RENATO LUCIO PEDRETTI DE ANDRADE contra Banco do Brasil S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, em face da Sentença (ID 23948262) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação sob Procedimento Comum, proposta pelo Apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais. De acordo com a inicial (ID 23947963), a parte Autora, ora Apelante, afirma que os mútuos por ele contraídos junto às entidades rés comprometem gravosamente a sua renda, com prejuízos à sua subsistência. Afirma que é o responsável pela manutenção de quatro pessoas, possuindo, portanto, grande carga de responsabilidade. Relata que sua remuneração mensal líquida é de R$ 19.613,33, porém o valor mensal das dívidas é de R$ 14.373,38. A dívida global atinge o montante de R$ 991.209,45. Alega que possui capacidade cognitiva reduzida, em razão do estado depressivo que o acomete e que inclusive levou à aposentadoria por invalidez. Requereu a concessão de tutela provisória para: i) determinar que as Rés e o INSS adotem, de imediato, as providências necessárias visando à suspensão dos descontos relativos aos empréstimos tomados pelo Autor junto às 3 (três) rés e listados nos itens 3.3.1 a 3.3.8 da petição; ii) que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS passem a creditar os valores correspondentes aos descontos suspensos em favor do autor, nas datas regulamentares dos pagamentos de seus proventos e aposentadoria (pagos pelo INSS) e de sua suplementação dos proventos e aposentadoria (pagos pela PREVI), devendo o autor promover o recolhimento mensal de 30% da remuneração, calculada com base no disposto nos itens 5.4.1 e 5.4.2 da inicial; ou iii) alternativamente, que a ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS depositem judicialmente 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, calculado este percentual nos termos do disposto nos subitens 5.4.1 e 5.4.2 da peça de ingresso. No mérito, pede a confirmação da tutela para determinar a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração, com recálculo do prazo para quitação. Indeferida a medida de urgência pelo Juízo a quo (ID 23947981), a qual foi objeto de agravo de instrumento n. 0716646-14.2019.8.07.0000, que também indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID 23947988). Contrarrazões da parte ré, Banco do Brasil, COOPERFORTE e PREVI em ID’s 23948008, 23948161 e 23948177, respectivamente. Apresentada réplica (ID 23948194), renovando os termos da inicial. Sobreveio sentença (ID 23948262), na qual o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte de Justiça (INPC) desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro de forma integral. O Autor apela (ID 23948271). Em suas razões recursais, argumenta que: (i) a negativa do Juiz singular está calcada no aspecto de que não haveria ilegalidade nos contratos celebrados entre as partes e, de que a jurisprudência do TJDFT e do STJ caminhariam no sentido do indeferimento do pleito; (ii) o que se questiona nos autos é a temerária permissividade das Apeladas ao concederem crédito de forma indiscriminada a quem não tem capacidade para arcar com tal montante de parcelas.; (iii) a perícia que levou o Apelante a ser aposentado pela depressão foi clara ao concluir que a patologia tem por consequência perda considerável da capacidade cognitiva; (iv) a depressão da qual padece o Apelante desde 2009 não seja razão suficiente para viabilizar sua interdição, compromete sua cognição e, por consequência, as avaliações necessárias para tomar decisões de maior complexidade, como é o caso da teia de dívidas em hoje se encontra preso; (v) os julgados reproduzidos pelo Juízo a quo não guardam similitude fática e jurídica com o caso aqui em apreço. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando na totalidade a sentença guerreada, sejam julgados procedentes os pleitos formulados na presente demanda. Preparo (ID 23948272 e 23948273). Em Despacho de ID 33596254 intimei ambas as partes para manifestarem-se acerca da eventual suspensão do presente feito, em razão da identidade de objeto com o Tema 1085 do STJ, relativo ao REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática de recursos especiais repetitivos. O Apelante juntou aos autos Petição (ID 34264021) informando que conquanto a questão de fundo de fato guarde identidade com o Tema 1085, há no presente caso particularidade a ser considerada que não está abrangida na discussão travada no âmbito do citado REsp 1863973/SP. Segundo ele, “(...) no caso aqui tratado, além da tese central relativa à eventual limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento), outra muito mais relevante se apresenta como sustentáculo do pleito esposado pelo Apelante, qual seja sua limitada capacidade cognitiva, assim reconhecida por intermédio do laudo pericial que embasou o deferimento da aposentadoria por invalidez do Apelante, conforme documentos juntados com a inicial.”. O Apelado, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, juntou Petição (ID 34486112) manifestante concordância com a suspensão do presente feito. Prazo legal decorrido sem que a parte Banco do Brasil S/A tenha se manifestado quanto ao despacho em 06/04/2022 (ID 34487852). É o Relatório. Decido. No REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos (Tema 1085), foi determinada a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no tema supramencionado. Desse modo, vê-se necessária a suspensão deste feito tendo em vista que depende do julgamento da resolução de demandas repetitivas, conforme o disposto no art. 313, IV, a, do CPC. Sobre o tema, destaco o seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSÃO DO IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 - TEMA 15. ART. 982, I, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas devem ser suspensos os processos pendentes, individuais ou coletivos, relativos ao tema, e em trâmite perante o Estado ou região (artigos 313, IV, e 982, ambos do CPC). 2. Se a discussão acerca da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV para satisfação do crédito decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, já foi definitivamente decidida, em decisão transitada em julgado, incabível o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15), tendo em vista a preclusão da matéria. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07454522520208070000 DF 0745452-25.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DETERMINAÇÃO DO STJ. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BOA-FÉ. PRELIMINAR 1. Em decorrência do debate suscitado nos autos (devolução de valores recebidos indevidamente) estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do RESP 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), mostra-se regular a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. 2. Preliminar acolhida. Determinada a suspensão do processo. (TJ-DF 07091792720198070018 DF 0709179-27.2019.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a suspensão do julgamento desta Apelação Cível, para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra decisão do REsp 1863973/SP, com o fim de se evitar que eventuais efeitos infringentes possam modificar o decidido em Sessão no dia 9 de março de 2022, nos termos do art. 313, IV, a, do CPC. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2022 14:43:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador